Tribunal: TJPA
Processo: 0800935-69.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800935-69.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

Não se evidencia ausência de fundamentação em decisão que decreta a custódia preventiva, adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos.

2.

“Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no HC n. 811.826/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Sidnei Araújo do Espírito Santo, em favor do nacional LEANDRO DA SILVA SOUZA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 13/10/2024, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0800757-46.2024.8.14.0036, sustentando ilegalidade na prisão cautelar por ausência dos requisitos legais.

Ao final, sustenta desproporcionalidade na prisão ante a quantidade da droga encontrada em poder do paciente, requerendo a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 24516462, em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 24682552, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 24741519.

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LEANDRO DA SILVA SOUZA, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/2006, sustentando ilegalidade na prisão cautelar por ausência de requisitos legais.

Segundo os documentos juntados, o paciente foi preso em uma residência, local onde supostamente promovia festas com a presença de menores, venda de bebidas alcoólicas e entorpecentes, sendo encontrado em seu poder porções da droga (cocaína), e com a chegada da polícia ao local diversas pessoas fugiram, sendo os policiais recebidos com disparos de arma de fogo, fato ocorrido no dia 12/10/2024.

A decisão que decretou a prisão cautelar, ato coator juntado na Id 24443866, sustenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“De acordo com os elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, em especial o auto de apreensão de objetos (ID. 129191750 – pág. 09), indicando que foram apreendidas drogas ilícitas, sendo 04 porções de cocaína, além de haver declaração de testemunha afirmando ter adquirido drogas ilícitas do acusado e o DPC mencionar a existência de um suposto vídeo em que o acusado promove festa com vendas de drogas (apesar de não acostados aos autos), são indícios suficientes para indicar a traficância.

Quanto ao
“periculum libertatis”
vejo que resta evidente pela gravidade concreta do delito, visto que a polícia foi recebida na festa promovida pelo acusado por disparos de arma de fogo, indicando sua alta periculosidade.

Além disso, o acusado foi flagrado mantendo em depósito drogas que possuem alto poder viciante, como cocaína, e trazem grandes malefícios a saúde dos usuários, o que prejudica, por óbvio, a ordem pública, pois, como sabido, é comum os viciados em drogas praticarem delitos de furto para manter o vício, além de outras consequências nefastas que impactam diretamente a comunidade local, fatos que evidenciam a necessidade de manter o acusado preso para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual.

Ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão,
in casu
, se mostram insuficientes para esses fins.

Quanto ao requisito do art. 313, I do CPP, vislumbro estar presente porque a infração penal que lhe foi imputada, tráfico de drogas, é punida com pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa.

Diante do exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do representado (arts. 312 e 313 do CPP),
DECRETO a prisão preventiva de LEANDRO DA SILVA SOUZA - CPF: 067.453.712-27
, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual”. <sic>

O ato coator está fundamentado, constando nele que o paciente foi apontado como o responsável pela venda de entorpecentes, e, supostamente, promover festas com a presença de adolescentes, venda de bebidas alcoólicas e drogas, com relato de que a polícia, em apuração dos fatos, foi recebia com disparos de arma de fogo, o que supõe a sua periculosidade ao tentar intimidar os agentes de segurança, e, portanto, mostra-se o decreto preventivo calcado em elementos concretos que justificam a segregação cautelar, sem qualquer evidencia de desproporcionalidade, o que afasta a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS POLICIAIS, NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela (futura) sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.

2. Tendo o decreto prisional apresentado fundamentação concreta, evidenciada, não somente na quantidade e na pluralidade de drogas apreendidas, mas no fato de terem sido efetuados disparos de armas de fogo contra os policiais, no momento da abordagem, não há manifesta ilegalidade.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.720/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.)”

Há que se considerar,
data venia
, que a prisão cautelar foi decretada não só pela droga apreendida, mais também pela suposta periculosidade do agente, que recebeu os agentes públicos com disparos de arma de fogo, o que se evidencia a presença de outros elementos a justificar a cautelar preventiva:

“A fundamentação expendida no acórdão recorrido é suficiente, correlacionando elementos fáticos do caso concreto com a conclusão de que o paciente era envolvido com atividade criminosa, não se lastreando apenas da quantidade de material entorpecente arrecadada, de modo a se revelar idônea a fundamentação colacionada no acórdão combatido. (AgRg no HC n. 915.441/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)”

Assim, acompanhando manifestação da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 24/03/2025